Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Honorários advocatícios. Aplicação do §3o do art. 85 do cpc em qualquer caso em que a fazenda pública seja parte. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O objeto recursal é a pretensão de diminuição dos honorários advocatícios para que sejam estabelecidos os limites de 10% e 20% previstos no CPC.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do §3o do art. 85 do CPC em qualquer caso em que a Fazenda Pública seja parte, afastando-se o critério da apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
4. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:(...).
5. O § 3o do mencionado artigo trata especificamente da fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e, quando combinado com o § 6o do mesmo artigo, vê-se que o Código deu tratamento específico para a fixação da sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, afastando-se o critério da equidade e aplicação da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo quando importe em penalizar o administrado.
6. Recurso provido para fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (R$1.000,00).
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Art.85, §2o, §3o, §6o CPC